Tribunal: TJDFT
Processo: 0737095-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOAÇÃO FEITA POR CÔNJUGE CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. PATRIMÔNIO COMUM. COLAÇÃO DO VALOR DOADO ATUALIZADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, determinou a colação de imóvel, adquirido mediante doação em antecipação da legítima, pelo valor apurado na data da abertura da sucessão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de colação de bem doado exclusivamente por um dos cônjuges casados sob regime de comunhão universal de bens; (ii) critério para apuração do valor do bem doado: data da doação ou data da abertura da sucessão.
III. Razões de decidir
3. Embora a doação não tenha sido feita pela autora da herança (mas apenas por seu cônjuge, ora inventariante), eles eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, presumindo-se comum a doação.
4. A colação de valor em dinheiro deve observar o valor da época da doação, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.